Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008355-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), WILLIAN MINORO ICHIKAWA - CPF: 017.931.261-86 (PACIENTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JULIANO DA SILVA TRINDADE - CPF: 098.242.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR LUIZ WERLANG - CPF: 514.300.881-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (IMPETRANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO POR ADVOGADO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a reabertura de prazo para apresentação de nova resposta à acusação, sob o argumento de deficiência técnica na defesa anteriormente apresentada pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a substituição da Defensoria Pública por advogado particular autoriza a reabertura do prazo para a apresentação de nova resposta à acusação, diante da alegação de deficiência técnica na peça anteriormente apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 396-A do Código de Processo Penal fixa o prazo de 10 dias para apresentação de resposta à acusação, sem previsão de reabertura do prazo em caso de substituição do defensor.

4.

O cerceamento de defesa, que justifica a decretação de nulidade, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

5.

A análise da resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública revela atuação tempestiva e técnica adequada, com preservação do direito de defesa do réu, não se verificando deficiência que comprometa o contraditório e a ampla defesa.

6.

A mera constituição de novo advogado não configura, por si só, motivo suficiente para reabrir o prazo para resposta à acusação, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não se comprovou no caso dos autos.

7.

A apreciação da matéria de fundo demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A substituição de defensor público por advogado particular não autoriza a reabertura do prazo para resposta à acusação sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa do réu.

2.

A nulidade processual exige a demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 396-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, Correição Parcial nº 5007225-72.2018.4.04.0000/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Manoel Ornellas de Almeida e Camila Claudino de Sousa Oliveira, em favor de
Willian Minoro Ichikawa
, no qual colimam o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para apresentação de nova resposta à acusação pela defesa particular contratada e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1001305-36.2025.8.11.0004.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, encontrando-se atualmente recolhido no presídio estadual de segurança máxima da Comarca de Água Boa-MT.

Esclarecem que, após o recebimento da denúncia, foi citado em 06/02/2025, ocasião em que manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Em seguida, a Defensoria apresentou a resposta à acusação em 12/02/2025.

Argumentam que, logo após, os familiares do paciente contrataram-nos para assumir sua defesa, tendo estes profissionais requerido habilitação nos autos em 19/02/2025 e a reabertura do prazo para apresentação da nova resposta à acusação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, alegam que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a resposta à acusação já havia sido apresentada pela Defensoria Pública, que, à época, assistia o paciente por sua própria escolha. Sustentam, contudo, que tal decisão resultou em prejuízo à defesa, justificando a necessidade de intervenção desta e. Corte de Justiça.

Aduzem que a impossibilidade de reabertura do prazo impede que a defesa particular realize uma análise técnica independente e formule suas próprias teses defensivas, prejudicando a plenitude do contraditório.

Alegam que a ilegalidade da decisão se torna ainda mais evidente diante do fato de que, na resposta à acusação, a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Tal circunstância configura um prejuízo concreto ao paciente, uma vez que impede a nova defesa de adotar estratégias diferenciadas, como a indicação de testemunhas distintas ou a impugnação do rol anteriormente apresentado.

Alegam que, além do cerceamento de defesa amplamente demonstrado, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, desarrazoada e desprovida de fundamentação concreta, em afronta aos preceitos constitucionais e legais que disciplinam a prisão cautelar.

Destacam que a segregação provisória somente pode subsistir quando houver elementos concretos que evidenciem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No entanto, no caso em questão, a decisão impugnada fundamenta-se em argumentos genéricos e abstratos, como a suposta periculosidade do paciente e a complexidade dos fatos, sem demonstrar, de forma específica, de que maneira sua liberdade comprometeria a ordem pública ou prejudicaria o andamento processual.

Ressaltam, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce ocupação lícita e mantém vínculos familiares sólidos, condições que afastam qualquer risco de fuga ou frustração da aplicação da lei penal. Diante desse contexto, averbam que a manutenção da prisão preventiva configura medida excessiva e desproporcional, sendo plenamente cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, mediante a aplicação das medidas cautelares que Vossa Excelência entender adequadas, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao direito à liberdade, fundamentos essenciais do Estado Democrático de Direito.

Pedem, pois, a concessão da ordem liminarmente para
a
“
reabertura de novo prazo para apresentação de resposta à acusação pela defesa contratada pelo paciente, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como revogar a prisão preventiva eis que inadequadas ao caso, sendo aplicáveis outras medias cautelares diversas”
, confirmando a ação mandamental em seu mérito.

A liminar foi indeferida quanto ao pedido de reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação pela nova defesa constituída e a ordem de
habeas corpus

não foi conhecida
em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP,
por se tratar de reiteração de pedido feito no HC 1004803-55.2025.8.11.0000
(id. 275718892).

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado como coator, que fez um breve relato sobre o andamento processual, noticiando que indeferiu novos pedidos de liberdade formulados pela defesa e que feito aguardava a realização de audiência de instrução (id.
277089377
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
, por entender que
“não se constata a presença de manifesta ilegalidade que justifique a reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação pela defesa contratada, uma vez que tal análise requer apreciação mais detalhada, a qual não é cabível em sede de habeas corpus.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a pretensão esposada no
writ
, na
parte conhecida,
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reabertura de novo prazo para apresentação de resposta à acusação pela defesa contratada pelo paciente
, ao argumento de que o ato processual não foi realizado com a melhor técnica pela Defensoria Pública.

Contudo, em que pesem os argumentos da combativa defesa, como é sabido o art. 396-A do CPP prevê o prazo de 10 dias para a apresentação da resposta à acusação,
sem tratar especificamente de reabertura do prazo em caso de mudança de advogado
.

Da mesma forma, é de conhecimento geral que o cerceamento de defesa ocorre quando há violação ao direito da parte de se manifestar adequadamente no processo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

O critério fundamental para definir se houve cerceamento é a existência de prejuízo real para o réu. Se a nova defesa apresentar argumentos distintos, solicitar diligências que não foram requeridas ou demonstrar que a peça original foi insuficiente, pode-se sustentar a tese de cerceamento.

No caso em debate, a despeito de os impetrantes afirmarem que a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública foi deficiente porque arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, ressai da peça acostada ao id. 275347887, que:

A Defensoria Pública reserva-se na prerrogativa de, em eventual necessidade,
obter o comparecimento de demais testemunhas e peritos, de outras pessoas que possam contribuir na elucidação dos fatos, bem como na inquirição de testemunhas presentes no Tribunal independente de prévio rol,
de acordo com o art. 8º, item 2, alínea “f”, do Pacto de San José da Costa Rica.
Destacamos.

Depreende-se ainda, da citada peça, que a Defensoria Pública ressaltou os predicados ostentados pelo paciente e pleiteou a restituição de seu liberdade, demonstrando, a princípio, que não carece de qualidade técnica a ensejar qualquer nulidade.

Destarte, no caso em análise, verificada a atuação tempestiva da Defensoria Pública na defesa do réu e a apresentação da necessária resposta à acusação, a posterior constituição de advogado particular não autoriza, por si só, a reabertura do prazo para nova manifestação, salvo se demonstrado prejuízo concreto.

A jurisprudência brasileira adota o princípio de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo
(pas de nullité sans grief).
Portanto, mesmo que haja uma irregularidade processual, se não houver prejuízo concreto ao réu, a nulidade não é declarada.

Nesse sentido:

“A constituição de novo advogado não justifica a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação já apresentada por defensor nomeado ou pela Defensoria Pública, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto ao réu.”
(Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) – Correição Parcial nº 5007225-72.2018.4.04.0000/RS).

Assim, não obstante a irresignação defensiva, não se verifica manifesta ilegalidade a justificar a reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação pela defesa constituída, sobretudo porque a apreciação mais aprofundada da matéria revela-se incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
.

Posto isso, inexistente, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente impetração,
denego a ordem
vindicada em favor de
Willian Minoro Ichikawa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025